Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716247-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIRLENE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sirlene Alves da Silva em face da r. sentença (ID 63453525) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais c/c Tutela de Urgência alternativamente Revisional Bancária” ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fulcro nos arts. 485, I, e 321, ambos do CPC/15. A parte Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão da alegação de hipossuficiência econômica. Oportunizei a ela juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 65216039). Tendo em vista o pedido de dilação formulado, foi concedido mais prazo para a apresentação dos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, sob consequência de indeferimento do pleito formulado (ID 65633528). À míngua da apresentação dos documentos no prazo assinalado, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 66343244). Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, a Apelante interpôs Agravo Interno (ID 66672050). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação Cível, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator